Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800596-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGILDO SOARES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 129, §1°, INCISO II, AMBOS DO CP E ARTS. 304 E 305 DO CBT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA – DESNECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

01.
In casu
, possíveis vícios ou nulidades ocorridos na prisão em flagrante, estão superados, ante a conversão em prisão preventiva, ocorrida em 28/12/2022. Precedente do STJ;

02.
Não há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, pois de acordo com as informações do juízo
a quo

(fls.24/25, ID 12470954), o
parquet
apresentou denúncia em 07/02/2023 (ID 86172357). Precedente do STJ;

03.
A manutenção da prisão cautelar é necessária, pois presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312, do CPP, pois o paciente

se envolveu em acidente de trânsito, resultando na morte de dois policiais civis, fugindo sem prestar socorro e, se evadido do distrito da culpa, sendo preso depois no município de Irituia/PA,

o que demonstra ser temerária a revogação da prisão, devendo ser assegurada a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade poderá voltar a desaparecer, não sendo suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas. Precedentes do STJ;

04
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

05. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

AGILDO SOARES DE SOUSA,
por meio de advogada, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em 28/12/2022, após mais de 48h da suposta conduta criminosa, sob a acusação de ser o condutor do veículo automotor, que no dia 26/12/2022, cometeu infração de trânsito após conversão proibida na Rodovia Augusto Montenegro, ocasionando o desvio da viatura da polícia civil, que para não colidir com o veículo conduzido pelo paciente, perdeu o controle e se chocou com a estação de passageiros do BRT, resultando no óbito de 02 (dois) policiais civis.

Suscita, a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
diante da violação das regras dispostas no art. 321, do CPP,
bem como a desnecessidade de manutenção da prisão cautelar, eis que ausentes os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal, razões pelas quais requer a concessão de sua liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da medida
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls.51/71.

A medida liminar requerida foi indeferida às fls.24/25(ID 12470954).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.24/25, ID 12470954).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.04/08, ID 12734182).

É o relatório.

VOTO

Suscita constrangimento ilegal,

alegando a existência de ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da violação das regras presentes no art. 321, do CPP, desnecessidade da prisão cautelar, pois ausentes os requisitos da custódia
ex vi
do art. 312, do CPP, motivos pelos quais entende a impetrante que deve o paciente ser colocado em liberdade, por ser possuidor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Primeiramente, alega a impetrante a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado em ilegalidades praticadas na conversão da prisão em flagrante em preventiva, violando as regras previstas no art. 312, do CPP.

No entanto, é de bom alvitre esclarecer que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante restam superadas diante da superveniência da conversão da custódia em preventiva, o que ocorreu na hipótese dos autos, tendo a impetrante e a própria autoridade coatora, afirmado que a prisão em flagrante foi convertida em custódia cautelar no dia 28/12/2022 e, assim sendo, o paciente não mais se encontra segregado por força do flagrante e sim, agora em razão do decreto prisional preventivo, não prosperando, portanto, o argumento de ser nula a prisão em flagrante por conter vícios ou defeitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NULIDADES SUPERADAS.
INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.

(...)

2. Eventuais nulidades ocorridas na fase administrativa ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva, constituindo o decreto novo título contra o qual as insurgências devem ser dirigidas. A propósito: RHC 99.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018; RHC 97.677/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018.
5. Agravo regimental improvido.
STJ,
(AgRg no HC n. 699.086/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Argui a impetrante, excesso de prazo no oferecimento da denúncia por parte do
parquet
, o que caracterizaria constrangimento ilegal. Todavia, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (
fls.24/25, ID 12470954), o Ministério Público do Estado denunciou o paciente em 07/02/2023 (ID 86172357), pelo que, nessa linha de raciocínio, entende esta relatora, que a referida alegação encontra-se prejudicada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. VARIEDADE DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Com a recepção da peça vestibular, torna-se prejudicado o writ, no tocante ao suscitado tempo demasiado para o recebimento da denúncia, diante da perda superveniente de objeto.
(...) 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. STJ, (HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJE de 23/3/2021.)

Quanto a alegada desnecessidade da custódia cautelar, tal argumento não deve ser acolhido.

Antes, porém, cumpre esclarecer que o
custos legis
, através do parecer de
fls.04/08, ID 12734182, opinou pelo não conhecimento do argumento em exame, alegando tratar-se de
reiteração de pedido
, posto que a referida alegação é objeto de julgamento do HC n.° 0820705-53.2022.8.14.0000, que também está sob minha relatoria. Entretanto, após consulta ao sistema PJE, verificou-se que foi protocolado em 14/02/2023, pedido de
desistência
do
writ
mencionado alhures, conforme disposto no ID 12692018, razão pela qual, passo ao exame do referido argumento.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, entendo que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, para salvaguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois de acordo com as informações apresentadas pelo juízo
a quo

fls.24/25(ID 12470954)
, juntamente com

a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fls. 61/62 (ID 12411294),

o acusado se envolveu em acidente de trânsito, ocorrido em um cruzamento de grande movimentação de veículos e pedestres, localizado na Av. Augusto Montenegro, quando ao realizar uma conversão proibida, fez com que uma viatura da polícia civil do Estado do Pará, ao desviar do carro conduzido pelo paciente, colidisse com uma das estações do sistema de transporte metropolitano (BRT), evento que resultou na morte de dois integrantes da polícia civil e ainda provocou lesões corporais em outras duas pessoas que também estavam na viatura policial.

Neste diapasão, destaca-se que o paciente, após provocar o acidente que resultou no óbito de duas pessoas, se evadiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro às vítimas, além do que, conforme destacou o juízo
a quo
em suas pormenorizadas informações:
“o paciente, procurando abster-se de qualquer responsabilidade e, em detrimento das investigações empreendidas pela autoridade policial,
abandonou o distrito da culpa, qual seja a cidade de Belém/PA e ocultou-se no município de Irituia/PA
, pelo que somente foi encontrado por êxito das diligências empregadas para o cumprimento de seu mandado de prisão, o que assinala sobjemente, a negativa do acusado em comprometer-se com a busca pela verdade dos fatos.

A meu sentir, portanto, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar, bem como a sua manutenção, encontra-se satisfatoriamente lastreada nos termos dispostos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, pois, como visto, os fatos tidos como criminosos denotam extrema gravidade, além do que, se colocado em liberdade, o paciente poderá voltar a se evadir do distrito da culpa, frustrando, assim, a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO
E TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado e triplo homicídio qualificado tentado na direção de veículo automotor, porquanto "abalroou um carro de família, matando pai e filha, enquanto os outros dois passageiros (mãe e filha) encontram-se hospitalizados em estado grave"; "deixando de prestar socorro às vítimas do acidente, fugindo do local".
Além disso, consignou-se que o paciente possui maus antecedentes, por haver condenação anterior pela prática de crime semelhante, já que "se envolveu em acidente de trânsito com resultado morte, oportunidade em que teria invadido a pista contrária e causado o acidente que vitimou o motociclista", o que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 5. As teses de negativa de autoria e de erro na qualificação do tipo por não configurar delito doloso não foram conhecidas na origem por reiteração de pedidos enfrentados anteriormente, cujo acórdão não foi acostado aos presentes autos, impedindo, assim, o exame da matéria. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. STJ, (HC n. 633.188/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Por fim, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/04/2023